Tribunal: TJPA
Processo: 0806623-22.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806623-22.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: GILBERTO GALILEU PANZETTI, MARIA UCHIMURA PANZETTI

AGRAVADO: UNICARD BANCO MULTIPLO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. VALOR BLOQUEADO E DEPOSITADO JUDICIALMENTE. INÉRCIA DO CREDOR PARA LEVANTAMENTO. ABANDONO DA CAUSA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA INTIMAÇÃO PESSOAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESCONFIGURADA. VALOR À DISPOSIÇÃO DO CREDOR. DIREITO RECONHECIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DESSE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Devedor requer a devolução de valores bloqueados, porém não levantados pelo credor ainda que autorizado, sob a alegação de que a parte abandonou a causa e de que houve a prescrição intercorrente.

2. A configuração do abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte pra impulsionar o feito (artigo 485, § 1º, do CPC. No caso, os Agravantes não demonstraram que a intimação pessoal ocorreu, razão pela qual se deve rejeitar o argumento.

3. Inocorrência de prescrição intercorrente de crédito que já se encontra a disposição do credor. Em sendo autorizado o levantamento de valor, importa dizer que o direito foi reconhecido, portanto, é impossível declarar posteriormente a perda desse direito.

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GILBERTO GALILEU PANZETTI E OUTRA, contra a decisão do Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (Processo n.º 0012715-51.1998.8.14.0301) indeferiu o pedido de levantamento de valores depositados em juízo, nos seguintes termos:

R.H.

Atento à petição de fls.346/347 nos autos, indefiro o pedido de gratuidade processual aos Executados, uma vez que nenhuma comprovação foi trazida à colação no sentido de comprovar sua miserabilidade econômica, e também em razão de não haver nenhum ato a ser por eles praticado, que venha a onerá-los de alguma forma.

Quanto aos demais questionamentos, este juízo já se manifestou às fls.345 nos autos, sendo incabível o pedido de levantamento dos valores por eles depositados nos autos, que são devidos à parte Exequente. Dessa forma, os referidos valores ficam à disposição do Estado, na forma da Lei Estadual nº.8.312/2015, até que seu levantamento seja procedido pela parte devida.

Arquive-se, conforme já determinado às fls.345.

Belém, 9 de julho de 2019.

Os agravantes alegam em sua petição que tiveram valor em dinheiro penhorado no ano de 2010 e desde então o exequente não procedeu o levantamento da quantia mediante alvará judicial. Alega que a conduta do exequente configura abandono da causa, autorizando a extinção do processo e a devolução dos valores; aduz ainda que, em razão do tempo decorrido desde a autorização para levantamento dos valores, ocorreu a prescrição intercorrente, sendo por essa razão também necessária e extinção da execução; afirma que a lei estadual n.º 8.312/15 não é aplicável ao caso, pois nenhum dos entres federativos é parte no processo. Requereu a antecipação da pretensão recursal e, ao final, o provimento do agravo para determinar a devolução do dinheiro penhorado.

Coube-me o feito pro distribuição.

Em decisão ID 2162124, ante a presença dos pressupostos recursais, recebi o recurso, porém indeferi a antecipação da tutela pleiteada.

Certidão da secretaria informando que a parte agravada não apresentou contrarrazões (ID 2294450).

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na sessão do plenário virtual.

Belém, 10 de junho de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Os pressupostos de admissibilidade relativos a tempestividade, representação e aos documentos obrigatórios no agravo de instrumento estão presentes. De igual modo, os recorrentes estão sob o pálio da justiça gratuita, a qual deferi em decisão primeva. Por essas razões, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Na origem, cuida-se de execução proposta em 1998 por Banco Bandeirantes S/A contra GILBERTO GALILEU PANZETTI E OUTRA.

No ano de 2011, houve penhora online do valor de R$ 78.872.51 (setenta e oito mil, oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta e um centavos), conforme termo de penhora constante no ID 2056505.

Ato contínuo, ante a ausência de insurgência dos devedores, o juízo autorizou o levantamento do em favor do exequente através de alvará judicial.

Em razão da passagem do tempo, sem que o credor arrecadasse os valores depositados judicialmente, os executados pediram ao juiz que devolvesse o dinheiro. O pedido foi indeferido em decisão que ora se agrava.

Os agravantes sustentam seu inconformismo em dois fundamentos: o abandono da causa e a ocorrência da prescrição intercorrente.

Sobre o primeiro argumento, o alegado abandono da causa, é importante ressaltar que o Código de Processo Civil exige para sua configuração que a parte seja intimada pessoalmente para impulsionar o feito, a teor do artigo 485, §1º.

No caso, compulsando os documentos que formam o instrumento apresentado pelo agravante, não encontro nenhuma prova de que a parte exequente foi pessoalmente notificada sobre o andamento do processo. Dessa forma, tenho que os agravantes deixaram de cumprir o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (artigo 373, I, do CPC).

Dito isso, não é possível, diante dos documentos que compõem o agravo de instrumento se falar em abandono de causa.

Sobre a prescrição intercorrente, também compreendo que é impossível a sua configuração. Isso porque, a prescrição alegada pressupõe a paralisação do processo antes da satisfação do direito. No caso, temos que foi constrito valor em dinheiro e determinada a sua transferência a esfera jurídica do credor sem insurgência da parte adversa. Tanto é assim que a autorização de expedição de alvará judicial pelo juízo “a quo” se deu com base no silêncio dos devedores, conforme despacho datado de 23.11.2011, o qual transcrevo o seguinte trecho:

Assim é que já tendo o Executado sido intimado do Termo de Penhora, constituído pelo detalhamento de ordem judicial juntado às fls.326 nos autos, sem houvesse interposto qualquer manifestação é que defiro a expedição do competente Alvará Judicial, autorizando o Exequente a proceder o levantamento da quantia depositada

Ora, a inércia do devedor, nesse caso, é o reconhecimento do direito do credor. Portanto, não é possível a perda de um direito já reconhecido, o que ocorreria em se reconhecendo, nesse momento, a ocorrência da prescrição.

Por essas razões, entendo que também não se deva reconhecer a ocorrência de prescrição.

A
ssim, restando afastadas as alegações de abandono da causa e de prescrição, não vejo como reformar a decisão objurgada para autorizar o levantamento dos valores depositados em conta judicial em favor dos agravantes.

Com essas considerações, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão atacada tal como foi prolatada.

É o voto.

Belém, 30/06/2020

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2020